Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA NA IMINÊNCIA DE DIVÓRCIO. ALIENAÇÃO A FAMILIARES. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Expondo o magistrado as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão.
2. O julgado não pode ser considerado viciado apenas porque divergiu do entendimento da parte, sobretudo porque o Magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer argumento aventado pelas partes, mas tão somente aqueles que possam influir no julgado. Preliminar rejeitada.
3. A simulação de negócio jurídico configura causa de nulidade (art. 167 do CC), não sendo suscetível de confirmação nem de convalescer com o decurso do tempo (artigo 169 do Código Civil).
4. A cessão de cotas de sociedade empresarial por ex-cônjuge a familiares, às vésperas do ajuizamento de ação de divórcio, quando já ocorrida a separação de fato, representa simulação de negócio jurídico, sobretudo porque não comprovado o pagamento da quantia e não liquidado o real valor das cotas sociais.
5. Apelações cíveis conhecidas, preliminar rejeitada, e não providas.